Tribunal: TJMT
Processo: 0006894-91.2005.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006894-91.2005.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADILSON CARLOS SACONI - CPF: 345.750.301-04 (APELADO), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE SERGIO LIBERATTI - CPF: 364.194.949-15 (APELADO), ROSIRES DA SILVA ALBINO - CPF: 353.840.421-68 (APELANTE), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), ROSIRES DA SILVA ALBINO - CPF: 353.840.421-68 (ADVOGADO), MARIO ALBINO - CPF: 266.638.728-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO – PRELIMINARES REJEITADAS - INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR COMPROVADA – INCIDENCIA DE JUROS E CONSECTÁRIOS DEVIDOS – DIREITO A RESTITUIÇÃO – IMPOSTOS – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.

Comprovada a inadimplência, denota-se a possibilidade de rescisão do contrato. No caso não há abusividade nos encargos, tampouco ilegalidade na cumulação dos juros e a cláusula penal moratória (devido ao inadimplemento) com incidência por dia de atraso no pagamento das prestações.

No que tange a alegação da sentença ser extra petita devendo estar adstrita aos pedidos da inicial, embora não tenha pedido expresso quanto aos impostos, certo que a responsabilidade pelo pagamento dos impostos é objeto de contrato que está sendo rescindido, não podendo os apelantes se beneficiarem nesse ponto, já que a responsabilidade lhes incumbia pelo período de vigência do contrato, nos termos da cláusula 15a do contrato.

Quanto aos honorários advocatícios não se aplica a sucumbência reciproca, vez que a parte decaiu de parte mínima do pedido, devendo ser mantidos nos moldes da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020